Tribunal: TJES
Processo: 5000499-13.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-13.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA (CARGA HORÁRIA ESPECIAL). LEI MUNICIPAL Nº 867/2005. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 50% (HORAS EXTRAS). IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO PRÓPRIA PARA A EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Conhecimento proposta em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, na qual a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de
Professora MAPA
, pleiteia o reconhecimento de horas extraordinárias e a condenação do Requerido ao pagamento de
R$ 16.665,34 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
. Em síntese, a parte autora alega que, embora sua jornada regular seja de 25 horas semanais, frequentemente laborava 50 horas semanais em regime de extensão, excedendo o limite constitucional de 44 horas. Argumenta que tal excesso deveria ser remunerado como hora extra, com adicional de 50%, conforme a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Adicionalmente, sustenta a nulidade de contratos temporários celebrados em 2020, os quais, em sua visão, simulavam a extensão de carga horária para burlar o pagamento de horas extras, requerendo, subsidiariamente, o pagamento de FGTS”.

2. a sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

3. A recorrente busca a reforma da sentença, arguindo que o labor de 50 horas semanais é fato incontroverso e que a extrapolação do limite de 44 horas imposto pela Constituição Federal (art. 7º, XIII) e pela Lei Orgânica Municipal gera, obrigatoriamente, o direito ao adicional de 50%. Sustenta que a norma local não pode se sobrepor à diretriz constitucional de proteção ao trabalhador.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A controvérsia cinge-se a verificar se a extensão da carga horária do magistério de Marataízes, quando ultrapassa 44 horas semanais, deve ser remunerada como serviço extraordinário (horas extras com 50%).

6. Analisando a legislação de regência (Lei Municipal nº 867/2005), observa-se que o legislador local criou um regime específico denominado "carga horária especial". Diferente da hora extra, que decorre de uma situação excepcional e imprevisível, a extensão de carga horária no magistério é uma opção de ampliação da jornada para suprir vacância temporária de turmas, sendo remunerada proporcionalmente ao vencimento base do servidor.

7. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que, no regime estatutário, a remuneração de extensões de jornada previstas em lei específica não atrai o adicional de 50% se houver forma de pagamento própria estabelecida, uma vez que o servidor anui com o novo regime ao aceitar a extensão.

8. A sentença recorrida analisou com precisão a distinção entre os institutos, destacando que a "carga horária especial" é regime distinto do "serviço extraordinário" e se encontra em estrita aplicação do princípio da legalidade administrativa.

9. Pelo exposto, recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)